Tribunal: TJSP
Processo: 1032234-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. Revisão de aposentadoria pelo TCE. Servidora pública do município de Mogi das Cruzes. Cargo efetivo de professora e, após, de Diretora de Escola. Pretensão de manutenção da concessão da aposentadoria especial. Impossibilidade. Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Ação ora julgada improcedente e

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. Revisão de aposentadoria pelo TCE. Servidora pública do município de Mogi das Cruzes. Cargo efetivo de professora e, após, de Diretora de Escola. Pretensão de manutenção da concessão da aposentadoria especial. Impossibilidade. Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Ação ora julgada improcedente e ordem ora denegada. Recursos providos.